Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736984-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO JOSE XIMENES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF em cumprimento de sentença proposto em desfavor de PAULO JOSÉ XIMENES DE SOUSA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107942030 - autos de origem): "Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD (ID 45904419), a diligência mostrou-se infrutífera. Após, a parte requereu a suspensão processual diante da inefetividade da busca de bens penhoráveis, o que foi deferido por este Juízo (ID 46643151). Agora, o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 46643151. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência". Na origem, o Juízo a quo autorizou a pesquisa de ativos financeiros penhoráveis da parte executada (ID Num. 45639025 - autos de origem). Contudo, a determinada pesquisa foi infrutífera. Sem a posterior localização de bens passíveis de constrição, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito executório em outubro de 2019, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID Num. 46643151 - autos de origem). Pleiteado o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte exequente, com pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do executado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, o Juízo a quo indeferiu o requerimento de auxílio na localização de bens do devedor. Contra o referido pronunciamento judicial, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Alega o credor que a nova pesquisa solicitada é cabível, uma vez transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa (mais de dois anos). Destaca, também, que a pesquisa de ativos financeiros pleiteada guarda relação direta com a efetividade da prestação jurisdicional, bem como com a tentativa de que o feito tenha duração razoável. Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal para que seja determinada a realização da pretendida pesquisa de ativos financeiros, passíveis de penhora, do devedor. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na análise dos autos originais, verifica-se que, de fato, há um lapso temporal superior a dois anos entre a última tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor, via sistema BACENJUD, feita em setembro de 2019 (ID Num. 45904419 - autos de origem); e o retorno do feito a sua tramitação regular, o qual se deu em novembro de 2021. Nesse contexto, cumpre ressaltar que, embora não haja disposição legal alguma que imponha critérios temporais objetivos entre um pedido de pesquisa de ativos e outro, merece ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade quanto à realização de novas tentativas de penhora on-line, com objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Trata-se de medida razoável acolher o pedido de auxilio do exequente/agravante, uma vez que a execução se dá no interesse da parte credora (art. 797, Código de Processo Civil); que já se mostra caracterizada, na origem, a dificuldade do exequente em localizar bens do devedor passíveis de constrição; que já houve o transcurso de dois anos desde a última tentativa de localização; e que, na situação que se apresenta, deve o Juízo prestar o dever de auxílio à parte, com vistas à solução efetiva da lide, conforme orienta o Princípio da Cooperação traçado no art. 6o do Código de Processo Civil. Dessa forma, verificadas tais circunstâncias, em especial o tempo transcorrido de dois anos em relação à última tentativa de localização de ativos financeiros do executado, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. ÚLTIMA PESQUISA. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 5. No caso, ante o transcurso de lapso temporal razoável entre a última pesquisa (maio de 2020) até o presente momento e a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD. (Acórdão 1384492, 07109278020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorridos mais de dois anos da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade à execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1383364, 07285462320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano ao credor, dado que a não cooperação do Judiciário no caso em tela implica em mais uma dificuldade para que o credor obtenha o crédito ao qual tem direito, o que não só eleva a chance de insucesso da prestação jurisdicional efetiva, dada a limitação do exequente na busca, mas, também, contribui para que o feito executório seja mais moroso. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar pretendido. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar a realização, pelo Juízo de 1o Grau, de renovada pesquisa de ativos financeiros do devedor, via sistema SISBAJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 09:46:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora